Tribunal: TCU
Processo: 001.703/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada por determinação do item 1.7 do Acórdão n. 174/2017-TC-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência do subitem 1.7 do Acórdão 174/2017-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do processo de contas anuais de 2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (TC Processo 026.607/2015-8 ), para apuração das irregularidades apontadas em contrato de imóvel destinado à realização das atividades do Campus Campo Grande/MS (Contrato 06/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Raquel Santos (XXX.200.501-XX) e de José Jorge Guimarães Garcia (XXX.971.316-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Sandro Fabian Francílio Dornelles (XXX.037.520-XX) e de Ivan Ferreira Domingues (XXX.610.271-XX), dando-lhes quitação; 9.3. excluir Juscelino Soares Brum (XXX.672.891-XX), Carla Simone Burdzinski (XXX.649.180-XX); José Gomes da Silva (XXX.898.423-XX); Luiz Simão Staszczak (XXX.824.109-XX); Marcelina Teruko Fujii Maschio (XXX.458.909-XX); Marcus Aurelius Stier Serpe (XXX.810.859-XX); Maria Neusa de Lima Pereira (XXX.362.082-XX); Moacir Augusto de Souza (XXX.281.142-XX) e Roberto Assad Pinheiro Machado (XXX.834.707-XX); da relação processual. 9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, para providências administrativas cabíveis, que foi considerado irregular por esta Corte o pagamento de despesas a título de taxa condominial anteriores à vigência do Contrato 06/2011, o que ocasionou dano ao erário no valor de R$ 3.201,02, imputados a Ivan Ferreira Domingues e Sandro Fabian Francilio Dornelles; 9.5. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 026.607/2015-8 ; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e aos responsáveis, acompanhada da instrução de mérito (peça 68).